Tribunal: TJES
Processo: 5022758-70.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022758-70.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: NADIR DIAS BRANDAO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, reconhecendo a inexistência da relação jurídica, determinando a repetição de indébito em dobro e condenando ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. O juízo de origem fundamentou a decisão na falha do dever de informação e na indução do consumidor a erro quanto à natureza do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado em razão do descumprimento do dever de informação; (ii) avaliar a necessidade de compensação dos valores utilizados pelo consumidor com aqueles a serem restituídos pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) se aplica às relações bancárias, impondo o dever de informação clara e adequada ao consumidor, conforme o art. 6º, III, do CDC e a Súmula 297 do STJ.

A contratação de cartão de crédito consignado, quando oferecida de forma ambígua, sem esclarecimento expresso de suas condições, caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento, tornando nulo o contrato.

A prática reiterada de instituições financeiras em apresentar contratos de cartão de crédito consignado como se fossem de empréstimo consignado viola a boa-fé objetiva e induz consumidores hipervulneráveis a erro.

O dano moral é configurado diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, justificando a indenização arbitrada, em conformidade com precedentes análogos.

É cabível a compensação dos valores restituídos pela instituição financeira com aqueles efetivamente utilizados pelo consumidor, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação parcialmente provido para determinar a compensação dos valores devidos pelo apelante com aqueles efetivamente utilizados pelo apelado.

Tese de julgamento
:

A oferta e contratação de cartão de crédito consignado sem esclarecimento expresso sobre sua natureza e condições caracteriza falha no dever de informação e vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

A repetição de indébito deve ser realizada em dobro quando demonstrada a má-fé da instituição financeira.

A compensação dos valores efetivamente utilizados pelo consumidor com aqueles a serem restituídos pela instituição financeira deve ser admitida para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 14 e 42, parágrafo único; CC, art. 139, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 11.05.2021; STJ, REsp 1837434/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.12.2019; TJES, Apelação Cível n.º 5018665-64.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 26.02.2025; TJES, Apelação Cível n.º 5006826-62.2023.8.08.0030, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 20.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5022758-70.2022.8.08.0048

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO: NADIR DIAS BRANDÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Inexistência de Débito com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada cumulada com Restituição de Valores em Dobro e Indenização por Dano Moral
” (id 12118102) ajuizada por Nadir Dias Brandão em face de Banco BMG S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 12118208, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvendo o mérito nos termos do Art. 487, I do CPC e
JULGO PROCEDENTE
para:

1 –
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica pela falta de vínculo jurídico entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito referentes ao contrato n° 38973371.

2 -
DETERMINAR
que a Ré restitua a parte autora todo o montante descontado de seu benefício previdenciário decorrentes dos contratos em questão, em dobro, com correção monetária partir do desembolso e juros a partir da citação;

3 -
CONDENAR
a ré ao pagamento, à autora, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Condeno a Ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da autora, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º, I, II, III e IV do CPC.”

Inconformado com os termos da Sentença, o Banco BMG S/A interpôs o recurso em julgamento (id 12118211), no qual sustenta que o
decisum
deve ser reformado porque não há provas da ilicitude na contratação, porquanto o negócio jurídico foi formalizado com pleno conhecimento do ora Apelado, ou seja, não houve vício de consentimento, não houve dano moral ou, caso mantido a condenação a tal título o valor da indenização deve ser reduzido e, por fim, o Juiz deveria ter determinado a compensação.

Com estas breves informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, imperioso destacar a incidência, no caso dos autos, das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...).

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

O direito de informação, segundo a doutrina de Cláudia Lima Marques:

“(...) assegura igualdade material e formal (art. 5.º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. (...).” (
In
“Comentários ao Código de defesa do consumidor.” Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 248).”

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e orientam a necessidade de se resguardar este direito à informação. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

(...).
Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal
. (...). (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). (Sem grifo no original).

(...). Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4.
O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade
. (...). (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019). (Sem grifo no original).

No caso em julgamento, conforme restou consignado no julgamento do Agravo de Instrumento anteriormente interposto, restou identificada falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato.

Isso porque não há descrição expressa no documento firmado entre as partes de se tratar de contrato alusivo a “cartão de crédito”; constam, sim, expressões (margem consignada, cartão consignado, etc.) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado.

Ademais, essa confusão na utilização de expressões pelo Apelante é prática corriqueira que já foi reconhecida por este egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a exemplo dos julgados a seguir citados :

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Banco BMG S.A. contra sentença que, em ação ordinária movida por Neidemar Rodrigues Martins, declarou nulo o contrato de cartão de crédito consignado, condenando o banco ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à cessação imediata dos descontos no benefício. A sentença foi fundamentada na ausência de comprovação do cumprimento do dever de informação e na má-fé da instituição financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado em razão do descumprimento do dever de informação; (ii) avaliar a adequação das condenações impostas na sentença, incluindo repetição do indébito, indenização por danos morais e prescrição de parcelas. III. RAZÕES DE DECIDIR A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações financeiras encontra amparo na Súmula 297 do STJ, que exige o cumprimento do dever de informação, conforme os arts. 6º, III, e 46 do CDC.
A contratação de cartão de crédito consignado, oferecida como se fosse empréstimo consignado, revela prática reiterada da instituição financeira que viola a boa-fé objetiva e induz o consumidor hipossuficiente ao erro, especialmente aposentados e pensionistas
. A ausência de provas efetivas, como gravações telefônicas funcionais ou outros documentos que demonstrem o esclarecimento sobre as características do produto financeiro, corrobora a existência de vício de consentimento na contratação. A devolução dos valores descontados deve observar a repetição do indébito de forma simples para os valores anteriores a 30/03/2021, conforme modulação dos efeitos da decisão no EREsp 1.413.542/RS, e em dobro para os descontos posteriores, em razão da má-fé objetiva do banco. (...). (Apelação Cível n.º 5018665-64.2022.8.08.0048, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 26.02.2025). (Sem grifo no original).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Banco BMG S/A contra sentença da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares que acolheu, em parte, a pretensão autoral para determinar a conversão do contrato em empréstimo consignado, a repetição simples dos valores pagos indevidamente e a fixação de indenização por danos morais em R$5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as prejudiciais de prescrição e decadência são aplicáveis; (ii) apurar a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (iv) avaliar a razoabilidade da indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR As prejudiciais de mérito de prescrição e decadência são rejeitadas, pois a relação jurídica de trato sucessivo permite a discussão enquanto persistirem os descontos indevidos, conforme precedentes deste Tribunal.
Reconhece-se o vício de consentimento na contratação, uma vez que a autora não foi devidamente informada sobre as condições e características do contrato, acreditando tratar-se de empréstimo consignado puro, contexto corroborado pela ausência de uso do cartão de crédito vinculado ao contrato. Os danos morais são configurados, considerando-se a condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, submetida a descontos indevidos sobre verba alimentar, fixando-se a indenização em R$5.000,00 como proporcional e adequada
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação conhecido e desprovido. (Apelação Cível n.º 5006826-62.2023.8.08.0030, Relatora: Des. Heloisa Cariello, julgado pela Segunda Câmara Cível em 20.02.2025). (Sem grifo no original).

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E FORMALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. OMISSÃO DO PEDIDO NA SENTENÇA. JULGAMENTO PELA TEORIA DA CAUSA MADURA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E BOA-FÉ. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. DISTINÇÃO COM A SÚMULA 532 DO STJ. RECURSOS DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA CONHECIDO E PARCIALENTE PROVIDO. (...) 3. É direito básico do consumidor a informação clara e adequada sobre produtos e serviços ofertados, não bastando a mera oferta, sendo preciso explicitar a correta quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentam (art. 6º, III, do CDC). 4.
Se não houve clara e adequada informação da modalidade de contratação oferecida, conclui-se que a instituição financeira induziu a parte autora a erro, que acabou contratando um cartão de crédito com empréstimo consignado, quando, na verdade, acreditava estar contratando um crédito decorrente de empréstimo pessoal
. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048170247596, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO REVISÃO DE CONTRATO CDC - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS DANOS MATERIAIS APELO IMPROVIDO. 1
In casu , após uma análise dos autos, verifica-se que a consumidora pretendia celebrar apenas empréstimo consignado, mas foi surpresada pela cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2 - A instituição financeira, ao realizar esse procedimento de venda casada, feriu o dever de informação previsto no inciso III do art. 6° do CDC
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190071396, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 06/03/2020). (Sem grifo no original).

(...). -
Para reter valores por desconto mensal direto na conta corrente do beneficiário da previdência social a título de amortização de empréstimo (Lei nº 13.172/2015, art. 6º) é imprescindível que a instituição de financeira preste, de forma clara e adequada, todas as informações (CDC, art. 6º, III) sobre o produto ou serviço, incluindo suas condições e riscos, de modo que o consumidor possa manifestar inequívoco consentimento, sob pena de nulidade da contratação e da obrigação de reparar os danos (CDC, art. 14) tanto por falha de informação como por erro substancial ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do Código Civil)
. 4. - Decretada a nulidade do contrato de mútuo a instituição financeira há que restituir ao consumidor os valores indevidamente descontados dos seus proventos de aposentadoria, diretamente de sua conta-corrente bancária. 5. -
Por consequência lógica da decretação da nulidade do contrato e da utilização pelo consumidor dos valores depositados em sua conta corrente a título de empréstimo, fica este obrigado a restituir ao apelante os valores que lhe foram disponibilizados, sob pena de enriquecimento sem causa
. (...). (Apelação Cível n.º 0007480-25.2019.8.08.0047, Relator: Des. Fabio Clem de Oliveira, julgado pela Segunda Câmara Cível em 27.02.2025). (Sem grifo no original).

O Apelante, como se vê, não consegue infirmar a conclusão contida na Sentença a respeito da irregularidade da contratação e da falha do dever de informação cometida no negócio estabelecido entre as partes, além de também não refutar a existência do dano moral e do valor fixado a tal título na Sentença, arbitrado em harmonia com os julgados em hipóteses análogas.

O recurso merece provimento, contudo, na parte em que o Apelante questiona a necessidade de se compensar os valores por ele devidos com aqueles efetivamente utilizados pelo Apelado - que, inclusive, não contesta tal utilização.

O direito à compensação, aliás, foi declarado em julgado de minha relatoria ocorrido em 06.06.2024, ocasião em que destaquei que deve “
ser compensado o valor disponibilizado pelo banco na conta-corrente da consumidora, sob pena de enriquecimento ilícito
” (Apelação Cível n.º 5002707-09.2023.8.08.0014).

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para determinar a compensação dos valores devidos pelo Apelante com aqueles efetivamente utilizados pelo Apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.